Tribunal: TJSP
Processo: 1016668-08.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016668-08.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante RUBENS MARCIO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016668-08.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 20827
2
VOTO (D) No: 20827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1016668-08.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA.
EMBARGANTE: RUBENS MARCIO AMARAL.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade Tentativa de rediscutir matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os critérios do
artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelante em
face do v. acórdão de fls. 138/142 dos autos principais que negou provimento ao
recurso, mantendo a improcedência da ação.
Inconformado (fls. 01/03), aduziu, em síntese, que estaria
comprovada a incapacidade laboral, ressaltando que a lesão, ainda que mínima,
geraria direito ao recebimento do auxílio-acidente.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque o
embargante sequer preocupa-se em indicar qual o vício que supostamente macularia
o v. acórdão, limitando-se a tão só postular a reforma do julgado, em evidente
pretensão infringente.
Assim, não foi apontada omissão prevista em lei para autorizar a
propositura dos presentes embargos e, tampouco, erro material, obscuridade ou
contradição da decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
Aliás, de textual disposição normativa a obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016668-08.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 20827
3
“indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 1.023, C.P.C.) na
petição dos embargos a ensejar o seu manejo, o que não ocorre no presente caso.
Ressalte-se que o v. acórdão, de forma clara e coerente, com
fartíssima fundamentação, assentou que “de acordo com a perícia (fls. 78/86),
elaborada, sem vícios ou contradições, não foi constatada incapacidade laboral”
(fls. 140 dos autos principais destaque do original).
E ainda:
“Importante mencionar as conclusões do perito às fls. 83:
'... Trata se de lesão mínima não incapacitante para a
função anteriormente realizada...'.
O perito ao final foi enfático às fls. 105:
'... Após toda análise documental, avaliação do posto
de trabalho narrado, não há perante a sequela já descrita,
qualquer incapacidade para o trabalho anteriormente
desempenhado, nem mesmo necessidade de maior emprego
de força para a realização do mesmo, já que não há
necessidade física do emprego do membro atingido em suas
atividades laborais...'.
Convém destacar que os documentos de fls. 17/20, anexados
pelo obreiro, não trazem elementos que demonstrem qualquer
incapacidade laboral.
Em suma, para que o segurado pudesse fazer jus ao benefício
acidentário, não bastaria a existência de uma patologia, sendo
indispensável, que fosse ela não só decorrente do exercício
laboral, mas que, também, causasse incapacidade para o trabalho,
o que não ocorre.
Arrematando-se, inviável a concessão de qualquer benefício
de natureza acidentária, pois não há comprovação, de modo real,
concreto e induvidoso da incapacidade.” (fls. 140/141 dos autos
principais).
Não é demasiado frisar que a infortunística não indeniza evento ou
lesão, mas apenas e tão somente à incapacidade laboral atual e comprovada, o que
efetivamente não ocorre neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016668-08.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 20827
4
E não se há de confundir “lesão mínima” com “incapacidade
mínima”, pois é apenas esta última que merece apreciação para fins indenizatórios.
Não se trata, pois de considerar a sequela mínima, ou seja, a
deformidade em si mesma, como quer o apelante, mas sim a incapacidade nenhuma
que dela decorre ante a ausência de qualquer prejuízo funcional - o que obviamente
afasta a concessão de qualquer benefício na seara infortunística.
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando),
não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via
recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo
julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas reexprimir o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta
modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar
não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016668-08.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 20827
5
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a
seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo,
não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade,
omissão ou contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver
modificada a interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente,
não se inclui nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator